Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-36.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-36.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/ EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMBARGANTE/EMBARGADO/APELADO: MARINALVA LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA. DANO MORAL. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. VALORAÇÃO PELO COLEGIADO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

II – A pretensão de reabrir debate acerca da negativa de indenização por dano moral configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a justificar o manejo dos aclaratórios.

III - Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, por considerar que os documentos juntados pelo impugnante não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

IV – A discordância do embargante com a valoração da prova feita pelo acórdão não justifica a tese de existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos opostos na Apelação n.º 8000441-36.2017.8.05.0258,
em que figura como
Embargante/embargado
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

e como
Embargada/embargante
MARINALVA LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA